Tribunal: TJBA
Processo: 8014451-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014451-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional em contrato bancário de financiamento.

2. O contrato previa capitalização diária de juros, com indicação das taxas mensal e anual, mas sem a informação expressa da taxa diária correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios sem a informação da taxa diária ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para validade da capitalização diária de juros, a previsão expressa da taxa diária no contrato, além das taxas mensal e anual.
5. A ausência da taxa diária compromete o dever de informação clara e adequada previsto no CDC, impedindo o consumidor de compreender previamente os encargos do contrato.
6. A cláusula que prevê capitalização diária sem informar a taxa diária de juros é abusiva, nos termos do art. 46 do CDC.
7. A abusividade da cláusula impõe o recálculo do saldo devedor com exclusão da capitalização diária, abatendo-se os valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios e determinar o recálculo do saldo devedor, com abatimento dos valores pagos a maior e exclusão da mora.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a expressa indicação da taxa diária correspondente.
2. A ausência de informação da taxa diária inviabiliza o controle prévio do consumidor sobre os encargos do contrato, violando o art. 46 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2033354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, 2ª Seção, j. 22.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014451-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LOURIVAL GOMES DA SILVA e como apelada BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça